Tribunal: TJSP
Processo: 1081903-70.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
- Representação comercial - Competência das Câmaras de números 11 a 24 e 37 e 38 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, II.2, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido.